Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTORA. BANCO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que negou provimento ao recurso interposto em ação de obrigação de fazer.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. Precedente turmário: “A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020). 2.2. STJ: “[...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017).
3. O julgado disse expressamente que não cabia a análise quanto à substituição de vontade para adjudicação compulsória no momento, porquanto a sentença decidiu sobre o tema e a requerente não recorreu sobre o tópico, o que faz presumir o desinteresse na reanálise. 3.1. O acórdão elucidou, ainda, sobre o cabimento do valor da causa, uma vez que, mesmo que não se discuta a compra e venda do imóvel, não é inadequado atribuir à causa o seu valor de contrato. 3.2. Embora o recurso cite que há obscuridade no acórdão, não foi demonstrado em que ponto está o vício a ser sanado. 3.3. O aresto trata exaustivamente sobre a responsabilidade da construtora, ora embargante, no que tange à baixa do gravame e evidencia a necessidade de aplicação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer. 3.4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
4. No que tange aos honorários advocatícios, entretanto, acolho os embargos da ré, uma vez que apenas os argumentos do Banco do Brasil foram analisados na ocasião do acórdão. 4.1. O princípio da causalidade, invocado pela embargante, considera que aquele que deu causa à ilegítima instauração do procedimento é quem deve arcar com as despesas processuais, contudo é a ação ajuizada pela autora, de modo que resta afastada a aplicação do princípio da causalidade e, por conseguinte, atrai o ônus da sucumbência. 4.2. O princípio da causalidade, invocado pela embargante, considera que aquele que deu causa à ilegítima instauração do procedimento é quem deve arcar com as despesas processuais, contudo é a ação ajuizada pela autora, de modo que resta afastada a aplicação do princípio da causalidade e, por conseguinte, atrai o ônus da sucumbência. 4.3. A construtora embargante é responsável solidária pelo dano sofrido pela autora e sucumbente da presente ação, de modo que não há razão para que o Banco do Brasil arque com todo o ônus sucumbencial.
5. Sobre o prequestionamento requerido, é de inteira pertinência ainda o entendimento do STJ, segundo o qual “O requisito do prequestionamento se satisfaz com o debate na Corte de origem sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, não se exigindo do julgador menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.” (AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1379430/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 05/06/2020).
6. Embargos declaratórios da ré parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer quanto aos honorários advocatícios, sem efeitos infringentes. 6.1. Embargos declaratórios da autora rejeitados.